Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-39.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700959-39.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVERIO PAIVA MORAES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em seu recurso, dentre outras questões, o apelante pretende a concessão da gratuidade da justiça na forma dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil e do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Alega, para tanto, que “apesar de o rendimento mensal bruto do apelante ser no valor de R$ 9.641,75, o valor líquido (R$ 5.284,07) não ultrapassa nem cinco salários mínimos, considerando os descontos obrigatórios”. Contudo, comungo do entendimento de que não basta a mera alegação de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da justiça gratuita, devendo ser apresentados, além da declaração de hipossuficiência, elementos que possibilitem aferir a atual e real condição socioeconômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Ademais, registre-se que a apelação foi interposta em 16/03/2021 e, em razão do período de suspensão processual, não há contemporaneidade do pedido formulado com a presente análise, sendo necessária, portanto, a complementação do pedido com elementos que indiquem o atual estado financeiro do apelante. Diante disso, deverá o recorrente juntar documentos que atestem inequivocamente a sua renda mensal (contracheques, extratos bancários dos últimos três meses; declaração de imposto de renda do derradeiro exercício; faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, gastos atuais com necessidades básicas etc). Assim, INTIME-SE O APELANTE para, no prazo de 10 (dez) dias, demonstrar a necessidade da gratuidade ou, caso queira, proceder, desde já, ao recolhimento do preparo recursal, assim como das custas iniciais, sob pena de não conhecimento do recurso. Advirta-se que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora